Tribunal: TJSP
Processo: 1006060-03.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória objetivando o ressarcimento de valor pago a título de IPVA. Relação de compra de veículo para revenda. Ausência de contrato escrito. Elementos presentes nos autos que não permitem concluir pela responsabilidade da ré em arcar com o IPVA do veículo mencionado na inicial. Autora que não cumpriu com ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, demonstrando, de

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória objetivando o ressarcimento de valor pago a título de IPVA. Relação de compra de veículo para revenda. Ausência de contrato escrito. Elementos presentes nos autos que não permitem concluir pela responsabilidade da ré em arcar com o IPVA do veículo mencionado na inicial. Autora que não cumpriu com ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, demonstrando, de forma robusta e inequívoca, a existência da obrigação dita existente. Art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.